Tribunal: TJDFT
Processo: 0702003-66.2020.8.07.0016
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-02

Ementa:
DESPACHO Tendo em vista a petição de ID 26027971, intimem-se as partes a fim de que esclareçam, no prazo de 05 (cinco) dias, se pretendem a homologação do acordo colacionado (art. 487, III, “b”, do CPC), ou a mera suspensão do processo (art. 313, II, do CPC). Intimem-se. Brasília/DF, 28 de maio de 2021 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 1004